Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-50.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004838-50.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA INGRID DE ABREU LOPES - CPF: 022.633.131-84 (APELADO), SARAH BEZERRA SCHEFFER - CPF: 044.357.571-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO E DE CULPA DO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Assim, apesar dos atos da concessionária se revestirem de presunção de veracidade e legalidade, no caso concreto, não se mostra possível a recuperação de consumo pretendida, na medida em que após a alegada irregularidade, não houve alteração substancial de consumo, bem como diante da ausência de provas de que o autor fraudou o relógio medidor de energia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004838-50.2018.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

JANAINA INGRID DE ABREU LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMo. Juiz

Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1004838-50.2018.8.11.0003
,
ajuizada por
JANAINA INGRID DE ABREU LOPES
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para declarar inexistente o débito concernente à recuperação de consumo de energia elétrica faturada no mês de maio/2018, no valor de R$11.251,04 (onze mil, duzentos e cinquenta e um reais, quatro centavos). Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A reconvenção foi julgada improcedente, de forma que a
ré-reconvinte
foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que na inspeção de rotina realizada na unidade consumidora da recorrida foi possível constatar a irregularidade no medidor, consistente em um desvio de energia no ramal de entrada.

Por tais motivos, sustenta que em 19/02/2018 expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 629066, para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, onde foi averiguada a existência de “neutro isolado", conforme as fotos colacionadas nos autos.

Menciona que em razão da irregularidade apontada a recorrida se beneficiou por um longo período, uma vez que seu consumo faturado em valor menor.

Discorre que não agiu de forma unilateral, pois todos os procedimentos são disciplinados pelo poder concedente (ANEEL), que fiscaliza todas as concessionárias de serviços elétricos do País.

Além disso, sustenta que não competia à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade apurada, mas sim de que a mesma prejudicou o registro do real consumo no imóvel de propriedade da parte recorrida, motivo pelo qual foi emitida a fatura por recuperação de consumo.

Acrescenta que, apurada a irregularidade no medidor, é permitida a recuperação da receita, concernente a diferença dos valores efetivamente faturados, conforme previsto na Resolução 414/2010 – ANEEL.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para jugar improcedentes os pedidos da inicial e, consequentemente, determinar que a recorrida efetue o pagamento integral do valor faturado (I. 51326999).

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou de ofertar as contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id 51327001 – Pág. 1).

O preparo foi recolhido, consoante certificado pelo DEJAUX (Id 51326997 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JANAINA INGRID DE ABREU LOPES
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

ora apelante, objetivando a desconstituição da fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora n.o 6/1044424-8, no valor de R$11.251,04 (onze mil, duzentos e cinquenta e um reais, quatro centavos), a título de “Consumo em kWh Recuperado”, bem como que fosse indenizada pelos danos extrapatrimoniais que alega fazer
jus
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, tão somente para declarar inexistente o débito concernente a respectiva fatura, por entender que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina a Resolução n. 414/2010 da ANEEL e nem mesmo participação da recorrida, impossibilitando à autora de tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo.

A apelante requer a reforma da sentença sob o fundamento de que depois de realizada a inspeção de rotina na unidade consumidora da apelada foi possível constatar a existência de “neutro isolado", consistente no desvio de energia no ramal de entrada, situação que beneficiou a apelada por um longo período, razão pela qual sustenta a legalidade na fatura.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI no 629066 (Id 51326979 – Págs. 1 e 2), no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação da parte autora/apelada, constando a informação de “cliente ausente”, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, porquanto vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificado na espécie”.
(N.U 1013727-90.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Inobstante a isso, não há nos autos documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora, cuja consequência é justamente a declaração de inexigibilidade do débito questionado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, e, inexistindo alteração da sucumbência recíproca quanto ao objeto principal, indevida a majoração dos honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020